Tribunal: TJDFT
Processo: 0726732-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido do Agravante para que seja nomeado advogado do espólio em outras demandas judiciais. O Agravante busca tal medida, alegando que atuará em caráter pro bono, já que a nomeação de outro advogado implicará na geração de despesas milionárias para o espólio, com honorários advocatícios vultosos diante da quantidade de demandas judiciais e dos valores que são discutidos nestas. O Recorrente ainda impugna a gestão da Inventariante renovando argumentos expendidos em outros recursos, no sentido de possíveis conflitos entre os interesses da viúva, ora inventariante, e o espólio. Ao final, ponderando pela existência dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo, pede liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, determinando que a inventariante se abstenha de nomear advogados para os processos em que o espólio litiga. No mérito, busca a reforma da decisão agravada para nomear o Recorrente advogado do espólio, com atuação pro bono. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, tenho que a decisão agravada, por ora, deve ser mantida. Inicialmente, porque, nos termos do art. 618 do CPC, cabe à inventariante representar e administrar o espólio, de forma a se obrigar a prestar contas dos seus atos, e acaso haja excesso, ser responsabilizada pelos mesmos. Neste contexto, a nomeação de advogado a ser constituído para a defesa do espólio está dentre as atribuições incumbidas à inventariante, sendo desnecessária a autorização expressa do Juízo para tal finalidade, conforme preceitua o art. 75, VII, do CPC. Assim, somente na caracterização das hipóteses do art. 622 do CPC, é possível a determinação requerida pelo Agravante, sendo necessário maior incursão no mérito da demanda, o que se mostra inviável nesta fase recursal. Importa, ainda, observar que, em razão dos expressivos valores envolvidos nos processos em que contende o espólio, Sua Excelência determinou “intimação da inventariante para que traga aos autos proposta escrita de prestação de serviços advocatícios elaborada e assinada pelos advogados que pretende contratar para atuação nos processos externos ao inventário, o que não interfere na sua atuação e visa dar maior transparência aos atos praticados, de forma a propiciar aos herdeiros a adoção das medidas legais visando resguardar o patrimônio comum transmissível, caso entendam pertinentes”. Diante de tais considerações, por ora, não vislumbro qualquer fundamento jurídico relevante para que a decisão seja reformada, porquanto em atendimento às normas processuais relativas ao processo de inventário, inclusive quanto à necessária transparência na administração do inventário e à verificação da boa gestão da inventariante, possibilitando aos herdeiros o manejo dos instrumentos processuais necessários para impugnar o que entendem de direito. À vista do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator